Tribunal: TJDFT
Processo: 0006429-04.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0006429-04.2006.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDMÉDICO (ID 12815767). O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.014.286 (Tema 942), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada”, para posterior realização do juízo de conformação ou de retratação. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, nas razões do recurso constitucional, o recorrente se insurge quanto à conversão da contagem especial de tempo de serviço exercido na época em que seus filiados eram celetistas em face da mudança de regime jurídico. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões e tendo em vista o juízo positivo de admissibilidade, revogo o despacho de ID 12815771 e submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, e, após, ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014